Tribunal: TJBA
Processo: 0002523-81.2020.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0002523-81.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: SHERIDA RAIANE DE SA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ALBERDRAN ALVES COSTA JUNIOR, INGRID ALCANTARA MOTA ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
MEIO CRUEL

(ART.
121, § 2º, INCISO III, C/C O ART. 14, INCISO II E O ART. 13, §2º, ALÍNEA "a", TODOS DO CÓDIGO PENAL).
MÃE E PADRASTO ACUSADOS DE AGREDIR, POR REITERADAS VEZES, CRIANÇA DE APENAS 08 MESES DE VIDA, SENDO CONSTATADO NO LAUDO PERICIAL, RELATÓRIOS E PRONTUÁRIOS MÉDICO E HOSPITALARES INÚMERAS LESÕES APARENTES, TAIS COMO MORDEDURAS, QUEIMADURAS DE SEGUNDO GRAU E HEMATOMAS, BEM COMO FRATURAS ANTIGAS JÁ CONSOLIDADAS NAS REGIÕES DO FÊMUR, ÚMERO, ANTEBRAÇO E TÍBIA. HISTÓRICO DE AGRESSÕES FÍSICAS SOFRIDAS PELA CRIANÇA, HAVENDO ACUSAÇÕES DE UM CONTRA O OUTRO.
MEIO CRUEL.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. E
VIDÊNCIAS CONSTANTES DOS AUTOS QUE NÃO AUTORIZAM A DESPRONÚNCIA.
OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE POR PARTE DA ACUSADA.
DEVER DE CUIDAR.
MEIO CRUEL. IMPOSSIBILIDADE DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL NESTE MOMENTO PROCESSUAL.
ANIMUS NECANDI.
FUNDADA DÚVIDA.
MATÉRIA AFEITA AO TRIBUNAL DO JÚR
I. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos em sentido estrito interpostos p
elo padrasto e pela genitora da vítima, contra
decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado tentado contra criança de 8 meses de idade, sendo o primeiro pronunciado como autor direto das agressões físicas e a segunda por omissão imprópria, na condição de genitora da vítima que, mesmo percebendo sinais de violência, deixou de agir para proteger a filha, criança com 8 meses de vida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da decisão de pronúncia, notadamente materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se a omissão da genitora é penalmente relevante para fins de responsabilização criminal por homicídio qualificado tentado; (iii) determinar se há elementos que autorizem a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, em virtude de alegada ausência de
animus necandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fase da pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, competindo exclusivamente ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a análise aprofundada das teses defensivas e a decisão sobre eventual desclassificação.

4.
A
materialidade delitiva resta inequivocamente demonstrada por meio de laudo pericial de lesões corporais, relatórios médicos hospitalares, prontuários do SAMU e relatório do Conselho Tutelar, os quais comprovam
ter o bebê sido socorrido em estado grave, após ter sofrido espancamentos, apresentando
múltiplas lesões antigas e recentes em criança de 8 meses, caracterizando maus-tratos com politraumatismo, fraturas já calcificadas,
ferimentos, queimaduras e mordidas
.

4.
Os indícios de autoria encontram-se suficientemente caracterizados mediante depoimentos d
a
conselheir
a
tutelar, policiais militares, testemunhas e interrogatórios dos próprios acusados, evidenciando contradições nas versões apresentadas e sinais de violência sistemática contra a vítima.

5.
A omissão da genitora configura conduta penalmente relevante, nos termos do art. 13, §2º, alínea "a", do Código Penal, uma vez que, na condição de mãe, possuía dever legal de cuidado, proteção e vigilância, tendo admitido perceber lesões anteriores na criança quando esta ficava com o padrasto, mas continuou deixando-a sob seus cuidados.

6.
A qualificadora do meio cruel resta demonstrada pela ocorrência repetida e sistemática de violências contra vítima de extrema vulnerabilidade, evidenciando sofrimento físico desnecessário e brutalidade incompatível com o mais elementar sentimento de piedade, conforme múltiplas lesões descritas nos laudos e relatórios médicos.

7.
A desclassificação para lesão corporal somente é admissível quando há prova inequívoca da ausência de
animus necandi,
o que não se verifica no caso concreto, considerando as múltiplas e graves lesões em regiões vitais de criança de apenas 8 meses, indicando ao menos dolo eventual quanto ao resultado morte,
que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos em sentido estrito conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Na fase da pronúncia, compete ao Tribunal do Júri decidir sobre eventual desclassificação quando não há prova inequívoca da ausência de
animus necandi.
2 .
A
omissão da genitora que, tendo dever legal de cuidado e proteção, deixa de agir para evitar agressões sistemáticas contra filho menor, configura crime de homicídio qualificado tentado por omissão imprópria.
3
. A qualificadora do meio cruel em crimes contra crianças resta caracterizada pela violência sistemática que causa sofrimento desnecessário, independentemente da modalidade de dolo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 13, §2º, "a"; 121, §2º, III; 14, II; CPP, art. 413; CF, art. 5º, XXXVIII, "d"; ECA, art. 22; CF, art. 229.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/5/2025; TJ-RJ, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00037644520228190025 202405100466, Relator.: Des (a). MARIA SANDRA ROCHA KAYAT DIREITO;
TJ-AL, Recurso em Sentido Estrito: 07003629120168020058 Arapiraca, Relator.: Juiz Conv. Alberto Jorge Correia de Barros Lima;
TJ-SP,
R
ecurso em Sentido Estrito: 1525516-74.2022.8.26.0228 São Paulo, Relator.: Renato Genzani Filho

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso
s
em Sentido Estrito nº 0002523-81.2020.8.05.0191
da

Comarca de
Paulo Afonso
/BA, sendo Recorrente
s

EDVÂNIO SILVA INÔ
e
SHÉRIDA RAIANE DE SÁ ARAÚJO
,
e Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
s
Recurso
s
em Sentido Estrito interposto
s
pela
s
Defesa
s
, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.